Tribunal: TJMT
Processo: 1021740-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021740-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE CHARQUE JS LTDA - CNPJ: 07.079.787/0001-78 (APELADO), VICTOR DIAS RAMOS - CPF: 397.506.378-52 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ CALIL RAHAL - CPF: 011.720.588-57 (APELADO), ELIZABETH TRINDADE HARROP GALVAO DA FONSECA - CPF: 527.994.504-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMENDA À INICIAL FORA DO PRAZO – VÍCIO SANADO – CDA APRESENTADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉPCIA DA INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que o Apelante não deixou de atender a determinação legal, anexando o documento antes da prolação da sentença, bem como que sua extinção, sem resolução do mérito, resultaria na propositura de uma nova ação idêntica, deve ser afastado o rigor com que agiu o nobre Magistrado, em benefício ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
face a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1021740-95.2017.8.11.0041, proposta em desfavor da
Indústria e Comércio de Charque JS Ltda
, julgou extinto os autos, com base no art. 485, inciso I do CPC, indeferindo a petição inicial uma vez que estava desacompanhada da CDA.

O Apelante assevera que, mesmo que fora do prazo determinado, realizou a emenda à inicial apresentando a CDA faltante, antes da prolação da sentença, portanto, sanou o vício da inicial, todavia, a ação foi julgada extinta, em afronta ao princípio da economia processual.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seu regular prosseguimento.

Por sua vez, o Apelado, apresentou contrarrazões em Id. 64385467, pelo desprovimento do recurso.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
face a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1021740-95.2017.8.11.0041, proposta em desfavor da
Indústria e Comércio de Charque JS Ltda
, julgou extinto os autos, com base no art. 485, inciso I do CPC, indeferindo a petição inicial uma vez que estava desacompanhada da CDA.

O Apelante busca o provimento do presente recurso para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seu regular prosseguimento.

Pois bem.

Ressai dos autos que o juízo
a quo
determinou a intimação do Apelante para proceder a ementa a inicial no que se refere a juntada da CDA, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção dos autos.

Em Id. 64385458 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação.

Entretanto, manuseando os autos, verifica-se que, conforme andamento processual de Id. 64385459, antes da prolação da sentença, o Apelante emendou a inicial e sanou o vício consubstanciado na juntada da CDA faltante à inicial.

Portanto, mesmo que juntado alguns dias depois do término do prazo, a emenda à inicial foi realizada e o vício foi sanado, portanto, não há embasamento para a extinção da ação por inépcia da inicial, fato que ocorreu nos autos por puro excesso de formalismo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO PROMOVENTE – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO EM NOME DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM TODOS OS DOCUMENTOS – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA UNIDADE QUE SERVE A RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA TESE DE DEFESA E DA UNIDADE INDICADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito ao argumento de ausência de comprovante de endereço em nome do autor, havendo excesso de formalismo, posto que a parte junta comprovante em nome de terceiro e ainda declara seu endereço em todos os documentos (inicial, procuração e declaração de pobreza).

Assim, inexiste motivo para o indeferimento da inicial, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Diante da anulação da sentença e estando o processo devidamente instruído, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Não havendo a comprovação dos elementos mínimos da ação, posto que o promovente sequer informou a unidade que serve sua residência e não impugnou especificamente os elementos constantes da defesa, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença reformada, para afastar a inépcia da inicial e, no mérito, julgar improcedente a pretensão.

Recurso provido.

(N.U 1021100-47.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020) (destaquei)

Nesse sentido, deve-se evitar o excesso de formalismo, a fim de promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, máxime quando se tratar vício de fácil solução como no caso dos autos, mesmo que a juntada da CDA tenha ocorrido poucos dias após o término do prazo para emenda à inicial, o vício foi sanado.

Portanto, considerando que o Apelante não deixou de atender a determinação legal, bem como que sua extinção, sem resolução do mérito, resultaria na propositura de uma nova ação idêntica, deve ser afastado o rigor com que agiu o nobre Magistrado, em benefício ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021